Tribunal: STF
Processo: ARE 1417538
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS DATAS DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. TEMA 96 DE REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE NÃO AFASTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “B” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 284 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pelas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional contra acórdão que dispôs:



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO COMPLEMENTAR. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO E DECISÕES JÁ DEFINITIVAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.



    1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (NCPC, art. 507 e 508).



    2. O prazo para a execução da verba complementar é idêntico ao prazo de que dispõe a parte para o ajuizamento da ação originária, nos termos da Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Não tendo havido a suspensão do feito, impõe-se reconhecer a prescrição intercorrente. Precedente.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui preliminar de repercussão geral e, no mérito, ofensa ao art. 100 da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que a ofensa à Constituição Federal, caso existente, seria indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, colhe-se do acórdão recorrido a fundamentação infra:



    “O Supremo Tribunal Federal, de longa data, pacificou e sumulou o entendimento de que ‘Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação’ (Súmula 150).



    O artigo 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, prevê que prescrevem em cinco anos as prestações vencidas devidas pela Previdência Social:



    Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.



    Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.



    Assim, é igualmente de cinco anos o prazo para que o titular de um direito previdenciário reconhecido judicialmente busque sua execução em face do INSS sob pena de prescrição da pretensão executória.



    (...)



    Em advindo execução/cumprimento, o prazo prescricional é interrompido (artigo 202, caput, do Código Civil) e só volta a correr por inércia do credor, no curso do feito (prescrição intercorrente prevista no artigo 921 do CPC e aplicável analogicamente para o cumprimento de sentença), ou após o último ato promovido na fase de cumprimento (parágrafo único do artigo 202 do CC).



    No caso concreto, postula a parte autora (Evento 129) o pagamento de valores relativos a aplicação de juros de mora complementar do período compreendido entre a data base do cálculo até a data de autuação da requisição de pagamento no TRF4 (Tema 96 do STF) no tocante as verbas constantes nos demonstrativos de pagamentos constantes nos Eventos 108,110 e 116.



    Verifico que no feito o autor foi devidamente intimado da requisição do Evento 94-97, onde expressamente quanto as verbas pleiteadas constou a inexistência de juros, sendo que a parte autora nada impugnou (Evento 100), dando ciência com renúncia de prazo em 09/03/2016, ou seja há mais de 6 anos atrás.



    Considerando assim que tal insurgência deveria ser realizada tempestivamente e que o autor expressamente renunciou a tal postulação, tem-se como preclusa a realização de tal impugnação no momento do pagamento da requisição.



    Diante do exposto, o procedimento de elaboração da requisição ora impugnada foi realizado de forma correta, já que o total requisitado englobou os valores a título de juros. Assim, ficou caracterizada a prescrição da pretensão executória das diferenças postuladas pela parte autora.



    Pontuo que, inobstante as diferenças digam respeito a montante de juros moratórios não pago entre a data da conta de liquidação e a expedição da requisição de pagamento, questão que foi objeto de recente julgamento favorável pelo STF com repercussão geral (Tema 96), inexiste previsão de reabertura de prazo prescricional por conta de decisão de tribunal superior, quando a pretensão não foi veiculada pelo interessado nos autos no prazo cabível.”



    Assim, observa-se que, por ocasião do acórdão recorrido, o Tribunal a quo concluiu pela ocorrência da prescrição da pretensão executória em relação aos valores pleiteados na execução complementar.



    Referido entendimento é fundamento infraconstitucional autônomo suficiente à manutenção do acórdão a quo, que só poderia ser afastado pela via do recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, o que, in casu, não se verificou, de forma que a questão restou preclusa. Incide, na espécie, mutatis mutandis, o teor da Súmula 283 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO: FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.054.956-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 6/12/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. VEDAÇÃO LEGAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALIDADE DOS PROCEDIMENTOS DA CESSÃO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.454.931-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/11/2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Execução de sentença. Inexigibilidade de título. Existência de fundamento infraconstitucional autônomo. Súmula 283. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.352.256-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/5/2022)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO TRANSITADO EM JULGADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. INAPLICÁVEL O ART. 85, § 11, DO CPC/2015, POIS NÃO HOUVE PRÉVIA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA CAUSA.” (RE 954.271-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 29/8/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. PROVA DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 283, 279 E 636/STF. Caso em que o Tribunal de origem adotou fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado que restou incólume ante o trânsito em julgado do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF). Hipótese, de qualquer modo, em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 800.797-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/3/2015)



    Outrossim, observa-se que a parte recorrente não desenvolveu fundamentação a respeito do alegado cabimento do recurso extraordinário com base na alínea “b” do permissivo constitucional, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.183.212-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/2019, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 896.468-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/2019, grifei)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente